Tribunal: STF
Processo: HC 259521
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 974.152/SP (e-doc. 12).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 5)  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo(e-doc. 6).  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 9). Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente do indevido afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa nem se dedica a atividades delitivas, preenchendo, portanto, os requisitos legais para aplicação do redutor. Assevera que o afastamento da minorante se deu com base exclusiva na quantidade de droga apreendida. Aponta, ainda, que não há elementos nos autos que comprovem habitualidade na traficância, sendo incabível a presunção de dedicação ao crime a partir de meras suposições. 



    6. Requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade para a qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.  



    8. O Juízo de origem ressaltou a inadequação do benefício levando em conta o que se segue:



    “Resta agora decidir sobre a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06. Quanto ao réu Lucas Augusto, que é primário e efetivamente nada se provou de estar se dedicando há muito tempo na prática do delito, deve ser considerado no início da atividade criminosa e ser contemplado com a redução da pena na forma proposta pelo Ministério Público e também pretendida pelo Defensor Público. Já em relação ao réu Eduardo, primeiro não é possível reconhecer a justificativa do estado de necessidade, porque mesmo considerando a situação exposta pelo seu defensor, deveria buscar nos meios normais e lícitos a solução dos seus problemas financeiros. Por outro lado, mesmo sendo primário, considerando a quantidade elevada de maconha que estava guardando, não pode ser considerado um pequeno traficante como o corréu. Há fortes indícios, pelas circunstâncias em que se deu a diligência em sua casa e o encontro de resquício de maconha dentro do imóvel e em objetos, como também material de embalagem, que o mesmo vinha operando no abastecimento dos pontos de venda de droga, tudo a indicar que era quem fornecia a droga que Lucas estava vendendo. Para a aplicação do abrandamento da pena, não pode o acusado estar se dedicando de forma mais acentuada ao tráfico. A redução de pena é reservada para pequeno traficante que atua de modo individual e ocasional, o que não demonstra ser a situação de Eduardo. Por conseguinte, entendo não ser aplicável ao mesmo o benefício pleiteado pela Defesa. (e-doc. 5, p. 3) (grifos nossos)



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, corroborou a mesma óptica. Veja-se a fundamentação empregada: 



    Na terceira etapa da dosimetria, o Juiz sentenciante não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Deveras, não era mesmo o caso de se aplicar o referido benefício, uma vez que restou patenteada a efetiva dedicação do réu às atividades delitivas correspondentes ao tráfico de drogas, uma vez que além das drogas encontradas, foram localizados ainda, apetrechos próprios para a traficância habitual, como balança de precisão, rolo de papel filme, faca, saquinhos plásticos, objetos normalmente utilizados para embalar, manipular, pesar e preparar entorpecentes, além de dinheiro em espécie, grande indicativo de traficância, visando o recebimento e troco para mercadejar. Afigura-se claro que apenas alguém deveras dedicado ao tráfico e às atividades criminosas, com convicção, tem sua conduta matizada pela conjugação de tantos elementos reveladores.



    Ressalte-se que só quem exerce o tráfico de forma habitual e com profissionalismo possui referidos apetrechos. Ou seja, restou demonstrado que além de guardar o entorpecente em sua residência, o réu usava sua casa para fracionar os tóxicos em porções individuais, pesá-los para que atingissem tamanho padronizado e embalá-los de modo que estivessem prontos para serem colocados à venda. Com efeito, só se dispõe a realizar estas tarefas quem se dedica com afinco às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas. Assim, se logrou a parte acusada assim agir, é porque está inserida na senda delitiva, não fazendo jus, portanto, à redução reclamada. Tem-se, pois, que o réu não era ingênuo ou iniciante na prática da mercancia de substâncias ilícitas. Sua postura, com efeito, foge ao padrão de singeleza observado em conduta simples e revela premeditação, dolo mais intenso e convicção na prática delitiva, com efetiva dedicação a ela. 



    Por fim, ficou demonstrado nos autos, que o réu Eduardo fazia a distribuição sim, dos entorpecentes, uma vez que o corréu Lucas, embora em juízo, tenha negado que conhecesse o réu ou ido até a casa dele para pegar drogas para a revenda (negação óbvia), foi surpreendido com parte das drogas fornecidas pelo acusado. 



    E não é demais lembrar que se mostraria completamente fora da realidade (fática e jurídica), tratando-se de pessoa que possuía apetrechos típicos de quem exerce o tráfico de drogas com habitualidade, aplicar o redutor do citado parágrafo 4º, como se se tratasse de um pequeno delinquente casual, “de primeira viagem”. 



    Isso equivaleria a de maneira injusta equiparar indevidamente os desiguais. Ou seja, afrontaria o princípio da individualização da pena. 



    Portanto, o réu não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de regência, diante das particularidades do caso concreto.” (e-doc. 6, p. 5-7)  



    10. A conclusão foi mantida no ato apontado como coator, em acórdão assim fundamentado:



    “O recurso não merece conhecimento. Afinal, o agravante não infirmou nenhum dos fundamentos constantes da decisão agravada para concluir que as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, que as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, além da elevada quantidade de entorpecentes, foram apreendidos na residência do paciente diversos petrechos para o fracionamento e a embalagem das drogas – balança de precisão, rolo de papel filme, faca e saquinhos plásticos –, o que denota a sua dedicação à traficância. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: [...]. Nesse contexto, o paciente não faz jus à causa de diminuição. Mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, fica prejudicado o pleito de substituição por restritivas de direitos. (e-STJ fls. 85/86 - destaquei). 



    Portanto, na espécie, incide o enunciado da Súmula n. 182/STJ, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (e-doc. 12, p. 5-6)



    11. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes —além de quantidade considerável de drogas, foram encontrados balança de precisão, rolo de papel filme, faca e saquinhos plásticos – , denotam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas veiculadas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos acrescidos).  



    12. Além disso, assentada, pelas instâncias antecedentes, a dedicação do paciente a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos acrescidos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator